Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-29.2024.8.05.0193
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000555-29.2024.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE PIATÃ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

Remessa necessária conhecida para reexame de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de compelir os entes federativos a garantir a transferência e internação hospitalar de Epaminondas Anacleto de Souza, para unidade apta ao tratamento especializado, em razão da gravidade do quadro clínico e da ausência de recursos financeiros do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a legitimidade da determinação judicial que obriga os entes públicos a promoverem a imediata transferência e internação de paciente, diante da omissão administrativa na efetivação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão se fundamenta nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, que consagram o direito à saúde como dever do Estado, assegurado mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Reconhece-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STJ, não podendo um ente se eximir sob a alegação de competência do outro.

A prova constante nos autos demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, com registros médicos que evidenciam o agravamento da condição e a necessidade urgente de internação hospitalar para tratamento em unidade especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde possui natureza fundamental e deve ser garantido de forma solidária pelos entes federativos.

É legítima a intervenção judicial para assegurar a imediata transferência e internação de paciente em estado grave quando configurada omissão estatal.

A ausência de efetivação de solicitação de internação registrada no sistema de regulação justifica a concessão de tutela jurisdicional para assegurar o acesso ao tratamento especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198. CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.203.244/SP (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 27.11.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000555-29.2024.8.05.0193
, em que figuram como recorrente
JUIZ DA
1
ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PITÃ

e como interessados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE PIATÃ E ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Salvador, .